Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-03.2021.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO – CIRURGIA – TÉCNICA CIRÚRGICA INCORRETA – DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA QUE BEM PONDEROU O VALOR A SER INDENIZADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONTUDO, DEVE SER RESTITUÍDO À AUTORA O VALOR TOTAL DO TRATAMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA RECONHECIDA NOS TERMOS DA SÚMULA 537 DO C. S.T.J. – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO – CIRURGIA – TÉCNICA CIRÚRGICA INCORRETA – DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA QUE BEM PONDEROU O VALOR A SER INDENIZADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONTUDO, DEVE SER RESTITUÍDO À AUTORA O VALOR TOTAL DO TRATAMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA RECONHECIDA NOS TERMOS DA SÚMULA 537 DO C. S.T.J. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.